Tribunal: TJMT
Processo: 1013314-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013314-81.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: LIDIANE PEREIRA DA SILVA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em ação ordinária de cobrança proposta por Lidiane Pereira da Silva, homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e, em consequência, determinou a expedição de precatório.
Assegura que, “a agravada não é credora do título judicial formado na ação coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/1999, publicada em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994.”.
Assevera que, “de forma absolutamente contrária ao título judicial em que se funda a presente demanda e ao próprio ordenamento processualista, entendeu o Juízo a quo que a fase de liquidação de sentença por arbitramento se presta unicamente à apresentação e pareceres e documentos elucidativos, motivo pelo qual, em seu entender, a alegação quanto a inexistência de defasagem salarial deve ser apresentada em Impugnação à Contestação.".
Afiança que “o momento para análise da existência de defasagem salarial é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a impugnação ao cumprimento de sentença”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em Id. 46805859, conforme decisão, e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigido à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
III – Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1012658-16.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 53991176).
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.
Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].
[...]
Cabe ressaltar que, acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada.
[...]
Essas, as razões por que voto no sentido de:
i) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e
ii) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar: a) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e b) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1012658-16.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 38683085). [com negrito no original]
Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em unidade real de valor na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.
Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada”.
Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se pudesse proceder à constatação do quantum debeatur, não se poderia, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.
Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.
Por sua vez, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e posteriormente, homologou o cálculo por ela apresentado, sem que se procedesse à prévia liquidação. Todavia, não é isso que está no acórdão da apelação/remessa necessária no 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença (Processo Judicial Eletrônico no 1012658-16.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id’s. 38703078, 46805859 e 53991176).
Assim, à primeira vista, não vislumbro que a liquidação de sentença seguiu o rito do arbitramento, nos termos do artigo 509, I, e 510 do Código de Processo Civil, e, em consequência, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator